Tribunal: TJES
Processo: 5019657-93.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019657-93.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURITO DE LIMA e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019657-93.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: LAURITO DE LIMA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
: LAURITO DE LIMA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO ATÉ A COMUNICAÇÃO AO DETRAN. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO COM O BEM ALIENADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta por LAURITO DE LIMA em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES e LORRAN NICOLAU PEREIRA, na qual pleiteia a condenação do primeiro requerido em obrigação de fazer, consistente na desvinculação definitiva do veículo da marca/modelo YAMAHA/NEO AT115 2010/2010 PLACA MTM1194 e RENAVAM 00213230143, do nome do autor, reconhecendo não ter o requerente qualquer responsabilidade civil, penal, administrativa e tributária em relação ao veículo desde a data da venda, ocorrida em dezembro de 2017. Subsidiariamente, requer a transferência do veículo, dos autos de infração, multas, penalidade e débitos correlatos ao veículo para o requerido LORRAN NICOLAU PEREIRA desde novembro de 2023 data em que já estava na posse do veículo. Subsidiariamente, requer a baixa definitiva do automóvel do nome do autor, bem como de todos os autos de infração, multas, penalidades e débitos correlatos ao veículo (inclusive tributários, despesas com remoção e pátio), a partir da data em que foi apreendido e direcionado ao pátio. Alega o autor, em síntese, que era proprietário de uma moto de modelo YAMAHA/NEO AT115 2010/2010 PLACA MTM1194, tendo a alienado em dezembro de 2017, por meio de contrato verbal. Também recebeu notificação de que o veículo foi apreendido na Serra e encontra-se em pátio desde março de 2024 e que em 60 dias iria para leilão.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:
“[...] para DETERMINAR que o DETRAN/ES realize a desvinculação do nome do autor da motocicleta YAMAHA/NEO AT115 2010/2010 PLACA MTM1194 e RENAVAM 00213230143 desde a data de sua citação no presente processo, isentando o autor de responsabilidade pelas multas e impostos desde essa data”
. Inconformados, ambos as partes interpuseram recurso inominado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a responsabilidade pelas infrações ocorridas após a alienação pode ser atribuída exclusivamente ao adquirente; e (ii) a possibilidade de desvinculação do nome do autor da motocicleta e a cessação de sua responsabilidade civil, penal, administrativa e tributária.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminarmente, não há que se falar em decisão
ultra petita
, eis que o julgamento do d. magistrado de primeiro grau apenas atendeu os pedidos contidos na inicial, qual seja, a desvinculação definitiva do veículo supracitado do nome do autor. Rejeito a preliminar.

4. No mérito, pretende a LAURITO DE LIMA o reconhecimento da posse do veículo pelo correquerido LORRAN NICOLAU PEREIRA a partir de 19/10/2023, transferindo-lhe a responsabilidade por todas as multas ocorridas a partir desta data, atribuindo exclusivamente ao requerido desde a data de sua aquisição. Sem razão. Não há dúvida de que o Código de Trânsito Brasileiro impõe ao adquirente de veículo, nas situações de transferências de propriedade, que adote providências para que novo Certificado de Registro de Veículo seja emitido em até 30 dias (art. 123, §1º) e, uma vez superado tal prazo, é o alienante (antigo proprietário do veículo) quem deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, em até 60 dias, a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (art. 134), sob pena do último ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

5. A premissa destacada restou reforçada pelo entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça. No detalhe, a Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL 1.556/SP, consolidou a posição sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, no sentido de que “a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019)”.

6. No caso dos autos, constata-se que o autor alienou o veículo para sujeito desconhecido, sem que houvesse a comunicação administrativa de venda perante ao DETRAN/ES, confirmando a desídia do comprador e vendedor em relação às suas obrigações secundárias no negócio em si, mormente as previstas nos arts. 123, §1º e 134, ambos do CTB. Sendo assim e na linha de raciocínio até aqui desenvolvida, tem-se existente a responsabilidade solidária do autor pelas multas e demais encargos dos veículos até a citação na medida em que a transferência em destaque deixou de ser comunicada, nos prazos de lei, ao órgão de trânsito.

7. De sua vez, o DETRAN/ES pretende a transferência do registro de propriedade do veículo, bem como a responsabilidade pelas infrações praticadas, para o adquirente do bem, a partir da citação, ante a impossibilidade da mera declaração de inexistência de relação jurídica da parte autora com o como veículo, fundamentando que, na prática, o bem permaneceria em circulação sem que qualquer pessoa fosse responsável por seus débitos e infrações de trânsito. Todavia, conforme já delineado, a propriedade do veículo sequer é conhecida pelo autor. Consta nos autos o CRLV em nome de “Olga Maria de Abril Guimarães”, a qual, entretanto, não integrou à lide para se defender. Assim, em simetria com o art. 134 do CTB, pelo qual a responsabilidade subsiste até a comunicação formal da venda ao DENTRAN, cessa a responsabilidade pelo veículo a partir da ciência do órgão de trânsito, sob pena do alienante responder
ad aeternum
pelo bem que não mais lhe pertence.

8. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

9. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. CONDENDO o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, no termos do art. 55 da Lei 9.099/95, isento, contudo, do pagamento de custas processuais, por força do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013. CONDENO, ainda, o LAURITO DE LIMA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, também arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, entretanto suspensa a exigibilidade das despesas processuais, incluída a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)